Tribunal: TJES
Processo: 5003061-76.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003061-76.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003061-76.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOAO GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO.
PRISÃO DOMICILIAR. HOMEM RESPONSÁVEL PELOS FILHOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA DEPENDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Considerando que o paciente foi encontrado com seu comparsa, e levando em conta, ainda, que os policiais militares foram uníssonos em seus depoimentos em descrever como se realizou o flagrante, o
fumus comissi delicti,
assim como o
periculum libertatis,
restam evidenciados na concretude da conduta assumida pelo paciente, de modo que é pertinente a manutenção do decreto prisional para elucidação dos fatos.

3. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no presente caso.

4. é entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos (ou filho com deficiência), não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso vertente, a defesa não logrou êxito em provar que o genitor é o único responsável financeiro dos filhos, uma vez que mera declaração da mãe nesse sentido não é prova idônea para configuração da situação de dependência econômica.

5.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003061-76.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOAO GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0000038-60.2023.8.08.0049
,

em razão de se encontrar preso preventivamente desde o dia 28/01/2023.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) a quantidade de entorpecente é irrelevante, por si só, para fundamentar a prisão preventiva; (ii) o paciente possui bons antecedentes, tem endereço fixo, é exímio trabalhador e tem um filho de quatro anos de idade e outro com deficiência (autista), que dependem do pai para subsistência; (iii) não há nos autos indícios concretos de que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública; (iv) estão preenchidos os requisitos para prisão domiciliar.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo consta dos autos (id. 4616976, pp. 11/13), no dia 27/01/2023, policiais militares em patrulhamento visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta sendo que, após avistarem a guarnição, o piloto entrou em um beco bruscamente no intuito de se desvencilhar da guarnição e jogou uma sacola de cor branca por cima de uma cerca. Realizada a abordagem, os indivíduos foram identificados como
JOÃO GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA
(ora paciente) e PAULO CESAR SILVA JUNIOR, sendo verificado que ambos possuíam passagens por tráfico. Localizada a sacola dispensada, foi verificado que continha em seu interior 02 pedaços de crack de tamanho médio de aproximadamente 25 gramas cada. Os policiais ressaltaram que cada grama de entorpecente se transforma em 07 pedras após o preparo, o que totalizaria, aproximadamente, 350 pedras de crack para a venda. Ainda, foi verificado pelos policiais militares que a motocicleta utilizada pelos autuados estava com a numeração do motor raspada.

Com efeito, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia com base na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,

ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido,
bem como que ambos os autuados possuem registros criminais, sendo que PAULO CESAR ostenta condenação por crime de tráfico de drogas, com guia de execução criminal remetida à VEP, o que demonstra que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ademais, insta registrar que eventuais condições favoráveis não constituem, por si só, motivação contrária à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para tanto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II (PAULO CESAR), todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal”

Por sua vez, realizado o pedido de liberdade provisória perante a autoridade coatora, esta indeferiu o requerimento em razão da significativa quantidade de drogas apreendida (id. 4616979, pp. 01/02).

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos em apuração,

uma vez que
o paciente, que foi flagrado com significativa quantidade de entorpecentes (cerca de 50 (cinquenta) gramas de crack, que correspondem, em média, a 350 (trezentos e cinquenta) pedras para venda), além de estar acompanhado com outra pessoa em uma motocicleta com placa com numeração raspada.

Destarte, há fortes indícios de que o paciente possa ter praticado o crime de tráfico de entorpecentes em associação com terceiros. Nesse contexto, de acordo com a interceptação telefônica deferida pela autoridade tida como coatora, verificou-se que o comparsa do paciente, Paulo Cesar Silva Júnior, mantinha conversas com terceira pessoa para movimentar a mercancia de drogas.

Desse modo, considerando que o paciente foi encontrado juntamente a Paulo, e levando em conta, ainda, que os policiais militares foram uníssonos em seus depoimentos em descrever como se realizou o flagrante, o
fumus comissi delicti,
assim como o
periculum libertatis,
restam evidenciados na concretude da conduta assumida pelo paciente, de modo que é pertinente a manutenção do decreto prisional para elucidação dos fatos.

É digno de nota ressaltar que a quantidade do material entorpecente encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, e em casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em decisões
proferidas pela
5ª e
pela
6ª Turmas
, vem se manifestando favoravelmente à custódia cautelar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a
prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705782/MG. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 14.12/2021. Dje: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.
(...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 169.239; Proc. 2022/0248929-1; GO; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/9/2022; DJE 30/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, inclusive, a droga apreendida. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 724.560; Proc. 2022/0046564-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE DE MAIS DE 27KG DE MACONHA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL VERIFICAÇÃO NO MOMENTO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 4.
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
(STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/2/2022; DJE 21/2/2022)

Além disso, condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no presente caso (STJ, AgRg no RHC 175176/BA. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 27/3/2023. Dje: 30/3/2023).

No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, é importante fazer referência aos requisitos dispostos no art. 318, da legislação processual penal.

No que pertine ao caso em tela, o referido artigo prevê que é admissível a substituição quando o agente for: imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (inciso III); homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso VI).

No caso vertente, a defesa não logrou êxito em provar que o genitor é o único responsável financeiro dos filhos, uma vez que mera declaração da mãe nesse sentido não é prova idônea para configuração da situação de dependência econômica .

Sobre o tema, é entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos (ou filho com deficiência), não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor (AgRg no RHC 157433/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/3/2022. Dje: 11/3/2022).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)